Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINA DE CARTÃO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ESTORNO DO VALOR AO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em suas razões, alega que foi prejudicado por conta da atitude praticada exclusivamente pela recorrida, que, ao invés de repassar o valor da venda, estornou-o ao comprador, após o objeto da venda ter sido entregue. Sustenta que não houve aviso prévio por escrito à outra parte com antecedência, conforme previsto, apenas o comunicado do imediato cancelamento.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, como se verifica no caso. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviço de fornecimento de máquina de cartão de crédito e débito. Observa-se que o contrato foi encerrado unilateralmente pela ré, sem comunicação prévia ao autor, que sustenta ter sofrido prejuízos em decorrência de tal conduta.
V. Nos termos do art.14, do CDC, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. E, conforme o §3o, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
VI. Ademais, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe à parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, o que ocorreu na espécie. Com efeito, a parte ré logrou êxito em comprovar que a parte autora violou a cláusula 6.3 dos Termos e Condições vinculado ao contrato celebrado entre as partes.
VII. Compulsando os autos, verifica-se que o autor era proprietário de uma loja, já baixada, atuante no ramo de confecção de roupas e acessórios e realizou a venda de uma máquina de lavar roupas, o que não condiz com as suas atividades, além disso, a recorrida apresentou uma relação de tentativas de pagamento em alto valor que foram recusadas por suspeita de fraude. Diante disso, justifica-se a aplicação da cláusula contratual e o encerramento unilateral do contrato, bem como a retenção do valor.
VIII. Com relação ao valor estornado ao comprador, conforme exposto em sentença, ao recorrente cabe demandar em ação própria contra quem foi beneficiado pela entrega do produto e o estorno do valor.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99 do CPC.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.